Tribunal: TJES
Processo: 5014859-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014859-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGROPECUARIA FAZENDAS REUNIDAS CAJUEIRO LTDA

AGRAVADO: BELISARIO MEIRELES NETO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR AO CICLO DE PUBLICAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, deferiu a denunciação da lide de terceiro em ação de cobrança. A agravante sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação do novo patrono, e a inexistência de requisitos para a intervenção de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada em nome de antigos advogados é nula quando o substabelecimento é protocolado após o início do ciclo de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN); e (ii) estabelecer se é admissível a denunciação da lide fundamentada em documento de "Declaração de Dívida" no qual o terceiro assume a responsabilidade pelo débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição de causídicos no curso do processo não retroage para anular atos processuais cujo procedimento de comunicação já se encontrava em estágio consumado perante o órgão oficial.

O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram, não sendo sua constituição motivo para a renovação de atos ou prazos já deflagrados sob a vigência do mandato anterior.

A contagem de prazos processuais possui como marco exclusivo e oficial a publicação no DJEN, conforme a Resolução nº 569/2024 do CNJ, possuindo valor meramente informacional a intimação por outros meios.

Admite-se a denunciação da lide quando demonstrado o direito regressivo previsto em lei ou contrato, visando à economia processual e à prevenção de decisões contraditórias.

A existência de prova literal da obrigação de indenizar autoriza a integração do terceiro à lide para assegurar o exercício do direito de regresso no mesmo processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A validade da intimação é aferida no momento da deflagração do ciclo de publicação oficial, não sendo invalidada por substabelecimento protocolado após o início desse procedimento.

É admissível a denunciação da lide quando houver documento escrito comprovando a assunção de responsabilidade pelo débito por terceiro, configurando hipótese de direito de regresso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, II, e 1.023, § 2º; Resolução CNJ nº 455, art. 11, § 3º; Resolução CNJ nº 569/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.916.532/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T5, j. 28.09.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.236.351/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 01.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA FAZENDAS REUNIDAS CAJUEIRO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha, que, em sede de Ação de Cobrança (Processo nº 5000490-67.2022.8.08.0033), acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para admitir a denunciação da lide ao Sr. Tancredo Sá Antunes Mourão, reformando, assim, a decisão saneadora anterior (ID 67248543) que a havia indeferido.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ante a ausência de sua intimação para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração que tiveram efeitos modificativos, em violação ao art. 1.023, § 2º, do CPC;
(ii)
o
error in judicando
no acolhimento da denunciação da lide, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 125, II, do CPC e por gerar indevida procrastinação do feito; e
(iii)
a violação ao princípio da estabilidade das decisões interlocutórias.

A agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, para suspender a decisão agravada e restabelecer o indeferimento da denunciação da lide, com redesignação imediata da audiência de instrução e julgamento.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada (ID 74722956), confirmando o indeferimento da denunciação da lide e, subsidiariamente, o reconhecimento do cerceamento de defesa pela ausência de intimação da Agravante para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração.

Segundo se depreende, a controvérsia consiste em aferir a validade da intimação da agravante acerca do caráter infringente de embargos declaratórios e, no mérito, a correção do deferimento da denunciação da lide de terceiro que assumiu a responsabilidade pelo débito objeto da cobrança.

Para o deslinde da controvérsia, passo à análise pormenorizada das questões suscitadas, dividindo o presente voto em tópicos específicos, iniciando-se pela matéria preliminar para, em seguida, enfrentar o mérito recursal, o que faço nos termos que se seguem.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui a agravante a nulidade do julgado sob a tese de que a intimação para contrarrazoar os embargos de declaração teria sido direcionada aos antigos advogados, ignorando o substabelecimento sem reserva de poderes colacionado aos autos em 30/06/2025 (ID 71939296).

Em que pese a decisão preambular que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso, após detida análise da cronologia dos atos processuais e das informações supervenientes prestadas pelo juízo
a quo
, verifico que a preliminar de nulidade não merece acolhimento.

Inicialmente, registre-se que o magistrado de primeiro grau consignou que a decisão agravada foi antecedida do pleno exercício do contraditório, tendo sido determinada expressamente a intimação da parte agravante por meio do despacho de ID 70534946, em estrita observância ao art. 1.023, § 2º, do CPC.

Sob o prisma da regularidade da intimação, observa-se que o ato de comunicação foi disponibilizado no
Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em data contemporânea à juntada do substabelecimento
, tendo sido deflagrado o ciclo de publicação antes que a alteração do patrono fosse processada e refletida no sistema oficial de publicações.

Neste ponto, é imperioso destacar que a substituição de causídicos no curso do processo não possui o condão de retroagir para anular atos processuais cujo procedimento de comunicação já se encontrava em estágio consumado perante o órgão oficial.

Conforme pacífica orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram, não sendo a sua constituição motivo para a renovação de atos ou prazos já deflagrados. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO . RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CONTÍNUOS. ART . 798 DO CPP. CONSTITUIÇÃO NOVO ADVOGADO. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . I - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal, "É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º e 1 .029, todos do Código de Processo Civil, e também art. 798 do Código de Processo Penal" ( AgRg no AREsp n. 1.215 .894/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/06/2018). II - No caso dos autos, o acórdão que julgou o recurso de apelação criminal interposto pela Defesa foi publicado em 10/11/2020 (fl . 406). O recurso especial, contudo, foi interposto somente em 09/12/2020 (fl. 424), sendo, pois, manifesta a sua intempestividade, conforme ressaltado no decisum monocrático vergastado.
III - Conforme pacífica jurisprudência desta eg . Corte Superior, "A constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram"( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.236 .351/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/08/2018). Agravo regimental desprovido
.(STJ - AgRg no AREsp: 1916532 SP 2021/0201048-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Ademais, no que tange à contagem de prazos, a Resolução nº 569/2024 do CNJ e o Ato Normativo nº 019/2025 deste Egrégio Tribunal estabelecem que o
DJEN
é o instrumento exclusivo e oficial de publicação.

O art. 11, § 3º da Res. 455/CNJ dispõe que os prazos serão contados a partir da publicação no DJEN, possuindo valor meramente informacional a eventual intimação por outros meios (como a aba de expedientes do PJe).

Portanto, como o ciclo de publicação no DJEN já estava em curso quando da juntada do substabelecimento, a intimação realizada em nome dos patronos então cadastrados é válida e eficaz.

Isso porque a substituição do causídico não possui o condão de retroagir para invalidar atos cujo processamento de comunicação já se encontrava em estágio avançado perante o órgão oficial, devendo o novo patrono receber o feito no estado em que se encontra.

Rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO: DA ADMISSIBILIDADE DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Vencida a questão processual, ingresso no exame da insurgência contra o deferimento da denunciação da lide de Tancredo Sá Antunes Mourão.

A esse respeito, sublinhe-se que a
denunciação da lide
é modalidade facultativa de intervenção de terceiros por meio da qual uma das partes, fundada no direito de regresso, provoca a integração da relação jurídica processual, a fim de que terceiro seja vinculado ao julgamento da causa e possa vir a ressarcir o prejuízo do denunciante, caso este ressaia vencido na demanda.

Trata-se de instituto orientado pelos princípios da economia e da celeridade processual, visando evitar a proliferação de demandas autônomas e a ocorrência de decisões contraditórias.

Conforme dicção legal do
art. 125 do CPC
, somente se admite tal intervenção de terceiros em duas hipóteses específicas: (i) diante da perda de bem em razão de decisão judicial, podendo o adquirente denunciar o alienante à lide; e (ii) em caso de direito regressivo previsto em lei ou em contrato.
In verbis
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: [...]

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No caso em testilha, observa-se que o réu/agravado fundamentou seu pleito na hipótese prevista no
inciso II
do dispositivo supracitado, colacionando aos autos a denominada "Declaração de Dívida" (ID 26914100), documento por meio do qual o terceiro, Tancredo Sá Antunes Mourão, assume expressamente o encargo de solver a quantia de R$ 65.000,00, relativa ao imóvel que originou a lide.

Tal documento poderá configurar, em sede de cognição sumária e
prima facie
, o liame jurídico eventualmente necessário para o exercício do direito de regresso.

Como se depreende, a conclusão externada pelo juízo de origem parece amparar-se na potencial existência de prova literal da obrigação de indenizar, circunstância que, em tese, autoriza a solução da responsabilidade final no bojo do mesmo processo, assegurando-se, por óbvio, a análise exauriente do referido vínculo no momento do julgamento de mérito.

Noutro viés, a inclusão do denunciado não importa em indevida dilação probatória apta a comprometer a celeridade da causa principal, porquanto a discussão está delimitada à eficácia da declaração de responsabilidade já documentada. Tendo como ponto de partida o dispositivo legal invocado e a clareza do vínculo obrigacional assumido pelo terceiro, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão agravada e revogando-se o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)